Tribunal: TJPA
Processo: 0738691-89.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0738691-89.2016.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: ALEX SANDRO BEZERRA DA SILVA, DANIELLE DE ALMEIDA ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0738691-89.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

EMBARGADOS: ALEX SANDRO BEZERRA DA SILVA E DANIELLE DE ALMEIDA ASSIS

ADVOGADO: NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL – OAB/PA 7.203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por TEMPO INCORPORADORA LTDA contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e condenou a construtora à restituição dos valores pagos pelos autores, acrescidos de 0,5% ao mês, além de indenização por danos morais de R$ 8.000,00, em razão de atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação e suposto julgamento extrapetita; (ii) analisar a alegação de contradição referente à impossibilidade de cumular a devolução dos valores pagos com indenização por inadimplemento relativo a aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

A alegação de omissão quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação não procede, pois o acórdão recorrido abordou expressamente a questão do atraso na entrega do imóvel e a devolução dos valores pagos, nos termos do pedido inicial.

5.

Não há julgamento extrapetita, pois a manutenção da decisão que considerou abusiva a cláusula de retenção e determinou a restituição integral dos valores pagos decorreu do próprio pedido formulado na inicial.

6.

A alegação de contradição quanto à impossibilidade de cumular a devolução dos valores pagos com indenização por inadimplemento relativo a aluguéis não se sustenta, pois o acórdão limitou-se à rescisão contratual, devolução dos valores e indenização por danos morais, sem abarcar lucros cessantes ou danos materiais referentes a aluguéis.

7.

A oposição dos embargos não configura caráter protelatório, pois se insere no direito de acesso à justiça, mas eventual insistência na rediscussão da matéria poderá alterar esse entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A inexistência de fundamentação ou julgamento extrapetita deve ser analisada à luz dos pedidos formulados e das razões da decisão impugnada.

3.

Não há contradição na cumulação da devolução dos valores pagos com indenização por danos morais, quando a condenação se restringe a tais pedidos e não abrange lucros cessantes ou danos materiais referentes a aluguéis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor (CDC); Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 577; TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Apelação Cível nº 0845939-46.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0738691-89.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

EMBARGADOS: ALEX SANDRO BEZERRA DA SILVA E DANIELLE DE ALMEIDA ASSIS

ADVOGADO: NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL – OAB/PA 7.203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TEMPO INCORPORADORA LTDA
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
22556336)
, que

conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por TEMPO INCORPORADORA LTDA contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e condenou a construtora à restituição dos valores pagos pelos autores, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula de retenção e a existência de danos morais; (ii) determinar se houve
error in judicando
e procedendo na decisão de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de tolerância para prorrogação da entrega do imóvel superior a 180 dias é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, ensejando a condenação em danos morais.

4. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, caracteriza ato ilícito e gera dano moral, superando o mero aborrecimento e configurando frustração e angústia para os adquirentes.

5. A restituição integral das parcelas pagas é devida, uma vez que o inadimplemento decorre exclusivamente da construtora, aplicando-se a Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva e enseja a condenação por danos morais.

2. O atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da construtora gera o direito à restituição integral das parcelas pagas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC); CPC/2015, art. 489, §1º; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 577; TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Apelação Cível nº 0845939
-46.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar.( PJe ID 21982191)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege os vícios da omissão e contradição sob os seguintes argumentos, a saber:

Omissão
: inexistência de decisão quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ser extrapetita e

Contradição
: erro de premissa por ser impossível cumular a devolução de valores pagos(rescisão) com condenação por inadimplemento relativo aos alugueis.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

22656392, páginas 1-10).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

22672190, páginas 1-4)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0738691-89.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

EMBARGADOS: ALEX SANDRO BEZERRA DA SILVA E DANIELLE DE ALMEIDA ASSIS

ADVOGADO: NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL – OAB/PA 7.203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por TEMPO INCORPORADORA LTDA contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e condenou a construtora à restituição dos valores pagos pelos autores, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula de retenção e a existência de danos morais; (ii) determinar se houve
error in judicando
e procedendo na decisão de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de tolerância para prorrogação da entrega do imóvel superior a 180 dias é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, ensejando a condenação em danos morais.

4. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, caracteriza ato ilícito e gera dano moral, superando o mero aborrecimento e configurando frustração e angústia para os adquirentes.

5. A restituição integral das parcelas pagas é devida, uma vez que o inadimplemento decorre exclusivamente da construtora, aplicando-se a Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva e enseja a condenação por danos morais.

2. O atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da construtora gera o direito à restituição integral das parcelas pagas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC); CPC/2015, art. 489, §1º; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 577; TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Apelação Cível nº 0845939
-46.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar.( PJe ID 21982191)

Aos vícios eleitos.

Omissão:

Falta de fundamentação e sentença
extrapetita.

No que tange à ausência de fundamentação “
quanto ao capítulo condenatório atinente a condenação de 0,5% do valor pago por mês de atraso na entrega do empreendimento”, a argumentativa merece rejeição eis o tema estar atrelado ao objeto ensejador da demanda recursal, qual seja: atraso no empreendimento.

À vista disso, a restituição das parcelas pagas deve ser devolvida de forma integral com devido acréscimo de 0,5%, que formulado na inicial segundo PJe ID 6596894, páginas 2-3, que indicado no acórdão combatido. (PJe ID 22556336, página 9).

Quanto o julgamento
extrapetita
– solicitação da inversão da clausula 8.1, que trata do inadimplemento e rescisão contratual, não há falar em julgamento fora do pedido dado o resultado do acórdão que manteve a objurgada irretocável dada a abusividade da cláusula de tolerância.

Dessarte, vício que afastado por qual razão inexistente.

Contradição
: Impossibilidade de acumular valores pagos(rescisão) com alugueis.

Diretamente. O pagamento dos alugueis enseja danos materiais ou lucros cessantes que não fora pontuado no acórdão porque não ventilado na pretensão, a qual se ateve a pedir (i) rescisão contratual e a devolução da quantia paga, atualizada e (ii)danos morais, apenas.

Vício que rejeito dados sua inexistência.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Não predico os Declaratórios como protelatórios como quer a Embargada, ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Deixo de aplicar o Tema 1.059 STJ eis não ter sido almejado pelo Embargado em Declaratórios próprios.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 08/04/2025